Tribunal: TJES
Processo: 5016777-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016777-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENAN FLORENTINO SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. DA POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA: O fato de o reeducando ter sido beneficiado anteriormente pela remição, decorrente de estudos regulares realizados no interior do estabelecimento prisional, não pode ser fator impeditivo para a remição em decorrência da aprovação no ENCCEJA, por se revelar mais benéfico, desde que descontados os dias anteriormente remidos, evitando-se o
bis in idem
. Precedentes do TJES.

2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer o direito do reeducando à remição referente à aprovação no ENCCEJA, sem prejuízo dos dias já declarados remidos em razão de frequência aos estudos realizados no interior do estabelecimento prisional, em período coincidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016777-39.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RENAN FLORENTINO SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto p
or
RENAN FLORENTINO SANTOS
,
inconformado com a
de
cisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
/ES,
nos autos da execução penal nº
2000081-08.2019.
8
.08.00
4
7

(
mov.
362.1
),

que
indeferiu pedido de remição de pena por participação no ENCCEJA
.

A

defesa
aduz,
em síntese
,
que o fato de o
a
gravante
estar
vinculado
às atividades regulares educacionais no interior da unidade prisional não obsta a concessão da remição de pena
por participação no ENCCEJA
(
mov. 369.1
).

Sobre os fatos,
consta que o agravante cumpre a reprimenda
total
d
e
15 (quinze) anos,
0
5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
aplicada
em razão d
e
02 (duas) condenações
pela prática d
e tráfico de drogas
(a
rt. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 –
feitos nº 0001619-17..2017.8.08.0051 e 0000098-71.2016.8.08.0051
)
.

Foram acostados à guia de execução penal os
boleti
ns de aprovação parcial
no ENCEEJA 2022 e 2023
(mov. 356.2 e 356.3),
e documentação indicativa de que o agravante
frequentou aulas do ensino médio no interior do estabelecimento pena
l
(mov.
204, 225, 327, 342 e 351
)
.

Por tal razão, a M
agistrad
a
indeferiu o requerimento de remição de pena,
decisão contra qual se insurge a defesa.

A
controvérsia do presente recurso reside
em aferir
se
o fato do reeducando estar vinculado às atividades educacionais no interior da unidade prisional
é impeditivo para a
remição de pena por aprovação Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

A
questão
já
foi enfrentada por ambas as Câmaras Criminais deste E. Tribunal de Justiça, que
externaram
o entendimento de que
o fato
de o reeducando ter sido beneficiado anteriormente pela remição, decorrente de estudos regulares realizados no interior do estabelecimento prisional,
não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício pretendido (remição em decorrência da aprovação no ENCCEJA), por se revelar mais benéfico,
desde que descontados os dias anteriormente remidos, evitando-se o
bis in idem
.

Nesse sentido, cito precedentes do TJES:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO ENCCEJA POSSÍVEL, INDEPENDENTEMENTE DE O APENADO ESTAR MATRICULADO NO ENSINO REGULAR, DESDE QUE DESCONTADOS OS DIAS ANTERIORMENTE REMIDOS PARA EVITAR
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Esta Corte possui orientação no sentido de que, a despeito de o reeducando ter sido beneficiado anteriormente pela remição decorrente de estudos regulares realizados no interior do estabelecimento prisional, verifica-se que tal fato não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício pretendido (...), por se revelar mais benéfico, desde que descontados os dias anteriormente remidos, evitando-se o bis in idem, coadunando-se com a ressocialização como finalidade precípuo da pena, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos reeducando. 2. Recurso conhecido e provido.”
(TJES
.
Ag. Execução Penal nº 5001016-65.2024.8.08.0000.
Primeira Câmara Criminal. Rel.:
Des. Rachel Durão Correia Lima,

Julgado em 28/2/2024)
.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA. CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL POR SEMANA.
R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação, ainda que parcial, no ENCCEJA. 2. Desta feita, compartilho do entendimento já externado por esta E. Câmara, segundo a qual a homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entretanto, tal possibilidade não autoriza a cumulação dessas remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Jurisprudência. 3. Assim, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição. 4. No caso, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, no ano de 2022, tendo 32 dias remidos. E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas, esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 60 dias – ou seja, 28 dias. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJES
.
Ag. Execução Penal nº 500
8678-17.2023
.8.08.0000.

Segunda
Câmara Criminal. Rel.:
Des.
Walace Pandolpho Kiffer
,

Julgado em 2
2/11/2023
).

Assim, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal, para possibilitar
o
reconheci
mento d
o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar de exame nacional,
e
logrou êxito em ser aprovado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão
impugnada
e reconhecer o direito do reeducando à remição referente à aprovação no ENCCEJA,
sem prejuízo dos dias já declarados remidos em razão de frequência aos estudos realizados no interior
d
o estabelecimento prisional, em período coincidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão
impugnada
e reconhecer o direito do reeducando à remição referente à aprovação no ENCCEJA,
sem prejuízo dos dias já declarados remidos em razão de frequência aos estudos realizados no interior
d
o estabelecimento prisional, em período coincidente.